Tribunal: TJMT
Processo: 1009762-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009762-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP - CNPJ: 01.328.590/0001-49 (AMICUS CURIAE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO ESTADUAL – CARÁTER REGULAMENTADOR – NÃO CABIMENTO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é cabível controle de constitucionalidade sobre Decreto Estadual que regulamenta Lei Estadual, que fica sujeito ao controle de legalidade.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de argumentos novos.

3. Recurso de Agravo Interno desprovido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Agravante, em face de dispositivos
Decreto Estadual no 374/2023 e da Instrução Normativa 001/2023/CPCT/POLITEC/SESP,
indeferiu liminarmente a petição inicial, com fulcro no art. 4o, da Lei no 9.868/99, diante do seu não cabimento.

Sustenta o Agravante que o Decreto Estadual no 374/2023 inovou no ordenamento jurídico, ao criar novas atribuições específicas para os Peritos Criminais, extrapolando a simples regulamentação da lei de carreira, Lei no 8.321/2005. Nesse sentido, destaca que o Decreto atribuiu aos Peritos Criminais funções de confronto papiloscópico, que são prerrogativas exclusivas dos Papiloscopistas, conforme estabelecido no artigo 6o da Lei Estadual.

Desse modo, defende o cabimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, na medida em que o Decreto Estadual inova no ordenamento jurídico, possuindo natureza de Decreto Autônomo, em harmonia com o artigo 84, VI, “a”, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 66, III, da Constituição Estadual, podendo, assim, ter sua conformidade com a Constituição aferida em sede de controle de constitucionalidade.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para que se permita o prosseguimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a apreciação da Medida Cautelar pleiteada e posterior julgamento de mérito, reconhecendo-se a inconstitucionalidade dos dispositivos indicados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no Id 227791687.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Conforme relatado, objetiva o Agravante a reforma da decisão que indeferiu a inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta contra dispositivos de Decreto Estadual que estariam inovando no ordenamento jurídico, ao criar situações não condizentes com a Lei Estadual que se deveria regulamentar.

Naquela oportunidade, o Agravante já havia trazido os mesmos argumentos, que foram devidamente analisados por esta Relatora, tendo concluído que o Decreto Estadual, ao extrapolar o Poder Regulamentar, está sujeito ao controle de legalidade e não de constitucionalidade, razão pela qual não cabível a Ação Direta, resultando no indeferimento da inicial nos termos do artigo 4o da Lei 9.868/98.

Para melhor compreender a questão, transcrevo a decisão combatida:

“Observa-se que a presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto os artigos 32, II, “a”, “b” e “c”, III, IV, V e VI, em sua integralidade e os artigos 35, II, 36, V, 37, IV, 38, III, apenas a expressão “impressões papilares latentes”, todos do Decreto Estadual no 374, de 20 de julho de 2023, e o Anexo I – item 6, da Instrução Normativa 001/2023/CPCT/POLITEC/SESP, por derivação, ao argumento de violação dos dispositivos constantes no artigo 5o, II, da CF, e artigos 3o, V e 39, parágrafo único, II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Conforme relatado,
a Associação Autora argumenta que ao regulamentar o regimento interno da POLITEC-MT, o Decreto inovou no ordenamento jurídico
ao criar, em favor dos Peritos Criminais do Estado de Mato Grosso, o direito de desempenharem funções que não estão elencadas na lei de carreira, invadindo, inclusive, atribuições da classe dos papiloscopistas do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, em suas informações, sustenta o não cabimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade para tal finalidade, à medida em que haveria ofensa meramente reflexa à Constituição, asseverando que eventual extrapolação à Lei pelo Decreto Regulamentador, deveria ser objeto de controle de legalidade.

Lado outro, a
Associação Autora defende, em sua inicial, que a norma combatida se reveste de natureza de Decreto Autônomo
, na medida em que inova no ordenamento jurídico.

Acerca do assunto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de não ser cabível ação direta de inconstitucionalidade
em face de decreto editado no exercício do poder regulamentar
, caso em que, se extrapolado da competência regulamentadora, a situação é passível de controle de legalidade. Nesse sentido:

Decisão

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 940.271-AgR, de Relatoria do Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO: INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
DECRETO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 904.929-AgR, de Relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma - grifei). Destaca-se que, por esse motivo,
esta Corte não conhece das ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra decreto regulamentar, não autônomo
. Nesse sentido, precedente deste Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o DO DECRETO FEDERAL 8.691/2016, NA PARTE EM QUE DEU NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 75, §§ 2o E 6o; 75-A E 78, §§ 1o E4o, DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (DECRETO FEDERAL 3.048/1999). REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR MÉDICOS PARTICULARES PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 84, IV E VI; 194 E 201 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A (RE 1210738, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, J. 17/09/2020, P. 21/09/2020)

Decisão

sentido de não se admitir o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo secundário por ser necessário o exame da lei na qual aquele se fundamenta, não impugnada na presente
ação
. (ADI 6.117 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27 de outubro de 2020)
AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE
–
DECRETO
– CARÁTER
REGULAMENTADOR
– INADEQUAÇÃO. O controle normativo abstrato pressupõe o descompasso entre norma legal e o texto da Constituição Federal, revelando-se inadequado no caso de ato
regulamentador
, sob pena de ter-se o exame, em sede concentrada, de conflito de legalidade considerado o parâmetro envolvido. (ADI 5.593 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 1o de fevereiro de 2019) Outrossim, a questão articulada na inicial diz respeito aos requisitos exigidos dos beneficiários para o recebimento do auxílio emergencial, relacionado à pandemia de covid-19, o qual não mais existe. Instituído pela Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, com duração até 2 de julho de 2020, foi prorrogado, por meio da Medida Provisória n. 1.000, de 2 de setembro de 2020, até 31 de dezembro daquele ano. Na sequência, a Medida Provisória n. 1.039, de 18 de março (ADI 3698, Rel. Min. NUNES MARQUES, J. 08/11/2023, P. 14/11/2023)

Decisão

referente ao limite material do poder
regulamentador
da ANVISA revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou
reflexa
eventual
ofensa
à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO 56/2009. EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. FISCALIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA

REFLEXA
. 1. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 2. É incabível o recurso extraordinário por
ofensa

reflexa
ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 937365 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1o.08-2016) “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
OFENSA
CONSTITUCIONAL
DIRETA
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO (ARE 1078531, Rel. Min. EDSON FACHIN, J. 19/10/2020, P. 20/10/2020)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4o DO ART. 6o-A DO DECRETO N. 4.376/2002:
NORMA DE CARÁTER SECUNDÁRIO QUE SE PRESTA A REGULAMENTAR O DISPOSTO NA LEI
N. 9.883/1999. 1.
Os atos regulamentares, cujo conteúdo ultrapasse o que na lei regulamentada se contém, podem estar eivados de ilegalidade.
Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 4176/DF-AgR, Rel. Min.
Cármen Lúcia
, DJe 1o/8/12).

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ATO REGULAMENTAR. ATO COM EFEITOS CONCRETOS
. I. - O regulamento não está, de regra, sujeito ao controle de constitucionalidade. É que,
se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei, ou nega algo que a lei concedera, pratica ilegalidade
. A questão, em tal hipótese, comporta-se no contencioso de direito comum. Não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade. II. - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.” (ADI no 2.413, Rel. Min.
Carlos Velloso
, DJ 16/8/02);

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS QUE ATRIBUEM À POLÍCIA MILITAR A POSSIBILIDADE DE ELABORAR TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. PROVIMENTO 758/2001, CONSOLIDADO PELO PROVIMENTO N. 806/2003, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, E RESOLUÇÃO SSP N. 403/2001, PRORROGADA PELAS RESOLUÇÕES SSP NS. 517/2002, 177/2003, 196/2003, 264/2003 E 292/2003, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Os atos normativos impugnados são secundários e prestam-se a interpretar a norma contida no art. 69 da Lei n. 9.099/1995: inconstitucionalidade indireta. 2.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica quanto à impossibilidade de se conhecer de ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo secundário
. Precedentes. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida.” (ADI no 2862, Rel. Min.
Cármen Lúcia
, DJ de 9/5/08).

Desse modo, quando o regulamento vai além do conteúdo da lei, ou se afasta dos limites que esta lhe traça, é eivado de ilegalidade, e não de inconstitucionalidade, pelo que não se sujeita, quer no controle concentrado, quer no controle difuso, à jurisdição constitucional
.

Ao decreto combatido impõe-se, tão somente, o exame da legalidade e da conformidade dele com a lei que regulamenta, não estando sujeito a controle de constitucionalidade, por se tratar de ato normativo secundário.

Assim sendo, tendo em vista que no caso sob análise o questionamento tem por origem Decreto que, ao regulamentar a lei de carreira, trouxe funções e atribuições não elencadas na lei de carreira, entendo ser o caso de suposta extrapolação no dever regulamentar, o que desafia controle de legalidade e não de constitucionalidade.

Dessa forma, concluo pelo não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade e INDEFIRO, liminarmente, a petição inicial, diante do seu não cabimento, o que faço com fulcro no art. 4o, da Lei no 9.868/99. ”
(Id 216716660)

Reexaminando a matéria, verifico que restou claro o entendimento de não ser cabível o controle de constitucionalidade sobre Decretos Regulamentadores, visto que, ao eventualmente extrapolarem os limites da Lei que se pretende regulamentar, haverá vício de ilegalidade, não de constitucionalidade, que apenas se daria de forma reflexa.

Por outro lado, também restou subentendido na decisão, pelos julgados colacionados, que cabe o controle constitucional sobre Decretos Autônomos, visto que esses são normas primárias.

No caso concreto, todavia, ao analisar a norma combatida, concluí se tratar de Decreto Regulamentador e, por isso, passível de controle de legalidade, apenas.

Importa esclarecer que a atividade interpretativa normativa deve se dar de forma restritiva, sempre objetivando assegurar o princípio da separação dos poderes.

Nessa linha de intelecção, tenho que o Decreto Estadual no 374/2023, ao aprovar o Regimento Interno da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, cuja carreira foi criada pela Lei Estadual no 8.321/2005, possui natureza regulamentadora e, portanto, sujeito ao controle de legalidade.

Especificamente quanto aos dispositivos questionados
(
artigo 32, II, “a”, “b” e “c”, III, IV, V e VI, em sua integralidade, e os artigos 35, II, 36, V, 37, IV, 38, III, apenas a expressão “impressões papilares latentes”)
, a alegação é de que foi criado, em favor dos Peritos Criminais do Estado de Mato Grosso, o direito de desempenharem funções que não estão elencadas na lei de carreira, invadindo atribuições da classe dos papiloscopistas do Estado de Mato Grosso, cujas atribuições estão previstas na Lei Estadual 8.321/2005, ou seja, houve a transferência de atribuições de um cargo para outro.

Entendo que alegado vício se limita ao confronto entre o Decreto Estadual e a Lei Estadual, já que a regulamentação deve se ater aos limites legais, por óbvio.

Quanto à arguição de que o Decreto teria natureza jurídica de Decreto Autônomo, reitero o entendimento de que o Decreto Estadual combatido não se enquadra em tal conceito, visto que os Decretos Autônomos são aqueles destinados a prover sobre situações não contempladas na lei, com previsão no artigo 84, VI, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal.

Conforme ensinamento de Maria Sylvia Zanela di Pietro,
“No direito brasileiro, a Constituição Federal de 1988 limitou consideravelmente o poder regulamentar, não deixando espaço para os regulamentos autônomos, a não ser a partir da Emenda Constitucional 32/01. ”
. Com a referida Emenda Constitucional, foi incluído o inciso VI ao artigo 84 da CF, com a seguinte redação:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
VI - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

Assim, os Decretos Autônomos são limitados às hipóteses descritas nas alíneas “a” e “b” do inciso VI, do artigo 84 da CF, quais sejam, dispor sobre a organização e funcionamento da Administração, desde que não implique em aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos e extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

Logo, como os dispositivos questionados pelo Agravante não se enquadram em tais critérios, concluo que eventual extrapolação dos limites legais realizada pelo Decreto Estadual deve ser objeto de controle de legalidade, em consonância com os julgados colacionados na decisão agravada.

Por fim, considerando a reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente regimental e
MANTENHO
inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024